Tribunal: TJMT
Processo: 0001208-17.2016.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001208-17.2016.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.230.333/0001-68 (EMBARGANTE), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), CODEPA - CONSTRUCAO, DESENVOLVIMENTO E PROJETOS PARA ARMAZENAGEM LTDA - CNPJ: 11.944.383/0001-72 (EMBARGADO), ELIVONY SOUSA FERREIRA - CPF: 588.277.221-49 (ADVOGADO), TELVI ANTONIO MARCHIORETTO - CPF: 208.764.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), EVERTON EDUARDO KOCHHANN - CPF: 971.127.551-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CORREÇÃO DE REDAÇÃO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE PARA CORRIGIR A OBSCURIDADE
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo a improcedência de embargos monitórios propostos pela embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao interpretar cláusulas contratuais sobre o pagamento de materiais adquiridos para a execução de obra.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou contradição nos fundamentos do acórdão embargado, mas sim obscuridade quanto à redação que poderia gerar dúvida sobre a distribuição do ônus probatório.

4. Corrigida a obscuridade, reafirmou-se que a cláusula contratual atribui à embargante a responsabilidade pela aquisição dos materiais necessários à obra e que a embargante não demonstrou a realização de abatimentos ou descontos das parcelas recebidas.

5. Ficou comprovada a entrega das mercadorias mediante análise das provas documentais e testemunhais nos autos, não tendo a embargante se desincumbido do ônus de demonstrar que os recebedores das mercadorias não eram seus prepostos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos em parte para corrigir a obscuridade, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:"1. A redação do acórdão embargado que pode gerar dúvida quanto à correta distribuição do ônus probatório deve ser corrigida, sem alteração do resultado final do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I; 373, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 23198664) oposto por CODEPA – CONSTRUÇÃO DESENVOLVIMENTO E PROJETOS PARA ARMAZENAGEM LTDA – ME em face de acordão, que, por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação interposto em face de VALMOR ANTONIO BENIERI & CIA LTDA.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta
contradição
ao interpretar a cláusula quinta, parágrafo segundo, do contrato firmado entre as partes. Segundo o Embargante, o referido dispositivo contratual descreve que o pagamento das mercadorias seria responsabilidade do contratante, Sr. Telvi, devendo os valores ser debitados dos pagamentos vincendos do mesmo, e não de parcelas devidas pelo Embargante.

Alega, ainda, que a sentença e o acórdão não consideraram corretamente as preliminares de ilegitimidade de parte suscitadas, especialmente quanto à inexistência de prova de que as mercadorias foram adquiridas ou retiradas por prepostos ou funcionários do Embargante.

Reitera que as notas fiscais e documentos apresentados não contêm assinaturas do Embargante ou de seus representantes, não havendo comprovação de que a mercadoria foi destinada ao Embargante.

Ainda, que a responsabilidade pelo pagamento seria exclusivamente do Sr. Telvi, conforme previsto no contrato e de conhecimento da Embargada.

O acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a responsabilidade do Sr. Telvi e, simultaneamente, imputar ao Embargante a obrigação pelo pagamento das mercadorias.

O Embargante também alega que a sentença de primeiro grau baseou-se exclusivamente em depoimentos das testemunhas da Embargada, sem que houvesse prova concreta que vinculasse o Embargante à relação jurídica discutida. Ressalta, ainda, que a inversão do ônus da prova, conforme aplicada pelo juízo, contraria as normas legais, especialmente no contexto de uma relação de consumo.

Por fim, o Embargante requer o prequestionamento da matéria, visando a interposição de eventual recurso futuro, e a reforma do acórdão, para que sejam reconhecidas a contradição apontada e a exclusão de sua responsabilidade no pagamento das mercadorias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 23198664) oposto por CODEPA – CONSTRUÇÃO DESENVOLVIMENTO E PROJETOS PARA ARMAZENAGEM LTDA – ME em face de acordão, que, por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação interposto em face de VALMOR ANTONIO BENIERI & CIA LTDA.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante alega que o acordão incorreu contradição ao reconhecer, com base do paragrafo

2º da cláusula quinta do contrato, que o pagamento dos materiais aquiridos deveria ser debitado das parcelas a ele devidas pelo contratante (Sr. Telvi), mais atribuiu a Embargante a responsabilidade pelo pagamento direto das mercadorias, desconsiderando a previsão contratual.

Ainda, aponta a ausência de comprovação de que as mercadorias foram efetivamente recebidas por seus prepostos e reforça que a obrigação

de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que não há contradição propriamente nos fundamentos do acordão, mas sim uma obscuridade, o que será corrigido de ofício, conforme dispõe o artigo 1.022, paragrafo único, inciso I, do CPC.

Embora o acórdão tenha indicado que caberia à Embargante comprovar que houve abatimento dos valores, a redação utilizada pode gerar dúvida quanto à correta distribuição do ônus probatório.

Conforme destacado no acordão embargado, o contrato, em sua cláusula segunda, atribui à Embargante a responsabilidade pelo fornecimento de todo material necessários a execução da obra.

O parágrafo segundo da referida cláusula, por sua vez permite a aquisição de materiais seja realizada em nome do contratante (Sr. Telvi), com abatimento dos valores correspondentes das parcelas a serem pagas à Embargante.

O Embargante, no entanto, não apresentou qualquer documento que demonstrasse que os valores que lhe eram devidos, conforme estabelecido na cláusula quinta, foram pagos com descontos ou que os abatimentos referentes aos materiais adquiridos foram efetivamente realizados pelo contratante. Assim, presume-se que recebeu os valores integrais e não comprovou a quitação do material de construção de sua responsabilidade.

No tange a ausência de prova do recebimento das mercadorias o v. acórdão analisou detidamente as provas apresentadas nos autos, especialmente as notas de controle de serviço assinadas por prepostos da Embargante e a prova testemunhal colhida, que corroboraram a entrega das mercadorias no local da obra conduzida pela Embargante.

Além disso, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, competia à Embargante comprovar que os recebedores das mercadorias não eram seus funcionários ou prepostos, ônus do qual não se desincumbiu.

Isto posto,
reconheço de ofício a obscuridade
, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, que permanece pelo não provimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença de improcedência do embargos monitórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024